Tribunal: CARF
Processo: 19679.720260/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.720260/2018-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-004.001 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2024
Assunto
PEDIDO DE RESSARCIMENTO
Recorrente
ANACONDA INDUSTRIAL E AGRICOLA DE CEREAIS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencida a conselheira Mariel Orsi
Gameiro, que entendia pela declaração da nulidade da decisão da DRJ e retorno do processo para
novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luís Cabral (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de compensação referente a créditos de COFINS
NÃO CUMULATIVA, referentes ao 1o trimestre de 2016, cuja homologação aconteceu de
maneira parcial.
O acórdão de no 16-87.895, da 6a Turma da DRJ/SPO, manteve o despacho
decisório, tendo em vista que para que os créditos de insumos sejam compensados, devem ser
efetivamente utilizados no processo produtivo, utilizando o argumento que as situações previstas
nos artigos 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 são as únicas capazes de originar créditos,
tratando-se de rol taxativo.
Por relatar bem os fatos, transcrevo o relatório da decisão de 1a instância:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19679.720260/2018-98
Fl. 4335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-004.001 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720260/2018-98

ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A, empresa acima
identificada, apresentou Pedido de Ressarcimento no 37870.40188.131216.1.1.18-0707
no valor de R$ 364.360,50, referente a crédito de PIS do 2° trimestre do ano-calendário
2016.
Vinculado a este Pedido foram apresentadas as Declarações de Compensação descritas
na fl.
3987.
2. A DERAT-SP, após glosar parte dos créditos pleiteados, proferiu Despacho
Decisório de fls. 3985/4052, por meio do qual reconheceu a existência de crédito no
montante de R$ 161.722,06 e homologou as compensações vinculadas até este valor.
3. O contribuinte foi cientificado desta decisão em 18/07/2018 (fl. 4056) e apresentou
Manifestação de Inconformidade de fls. 4063/4101 em 18/07/2018 (fl. 4058) que pode
ser assim sintetizada:
-é uma empresa especializada no ramo de fabricação de farinhas, farelo e gérmen de
trigo, desenvolvendo desde o processo de moagem, produção da farinha e envase em
pacotes até a venda e entrega após a comercialização;
- faz um breve arrazoado sobre a tributação não cumulativa do PIS/COFINS, para em
seguida questionar o conceito de insumo adotado pela autoridade administrativa.
Segundo a defesa, a definição de insumo deve compreender os custos e despesas
operacionais;
-posteriormente, o interessado passa a questionar especificamente cada uma das glosas
efetuadas pela fiscalização;
glosa de nfe/cte cancelada (situação 01)
-restaram glosados créditos, sob o argumento de que documentos fiscais teriam sido
cancelados. A fiscalização não se ateve a verdade material dos fatos, pois tais
cancelamentos foram realizados pelos seus fornecedores, após o prazo estabelecido pela
legislação, quando já transcorridas mais de 24 horas;
-a título exemplificativo, a nota fiscal de no 102197 foi cancelada após 24h da sua
emissão, demonstrando a total inviabilidade do procedimento de cancelamento. Deste
modo, não há razão para serem glosados tais valores, afinal as operações foram
corretamente tributadas e creditadas na escrita fiscal da Manifestante;
glosa de aquisições de bens não sujeitos ao pagamento de tributo (situação 02)
- entendeu a fiscalização que as aquisições não tributadas não seriam passíveis de gerar
créditos de PIS/COFINS, ocorre que somente não será permitido o crédito quando a
operação subsequente também não for tributada;
glosa de créditos oriundos de notas fiscais supostamente com números iguais (situação
03)
-a leitura do capítulo que fundamenta a glosa não fornece qualquer explicação ou
qualquer demonstração da irregularidade incorrida, o que se vislumbra é uma descrição
genérica da irregularidade, pautada em presunção, como se apura da afirmação que
“quando da análise dos dados foi encontrado, por exemplo, 2 itens iguais ou com
lançamento irregular relativo a um dado documento fiscal do contribuinte (...)”,
pergunta-se: quais seriam estes itens iguais? E a qual “dado documento fiscal” se referia
o Agente Fiscal? Não é possível apurar qualquer informação conclusiva da integra dos
três parágrafos que compõe o item de glosa em referência;
Fl. 4336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-004.001 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720260/2018-98

-buscou aprofundar a análise dos itens supostamente equivocados, examinando a
planilha elaborada pela fiscalização denominada “Info do Contribuinte EFD
Contribuições – período_de_apuração.xlsx”, após o que verificou irregularidades quanto
às ponderações relativas às NFs 558 e 560;
Frete de insumos (situação 06)
- a glosa de créditos vinculados às despesas com fretes na aquisição de insumos, não
tem amparo legal, pois são gastos essenciais e se subsomem ao conceito de insumo;
Frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (situação
11)
-a glosa dos créditos oriundos do transporte de produtos acabados entre os
estabelecimentos do mesmo contribuinte também não deve prevalecer, pela ausência de
respaldo legal, ademais trata-se de despesa essencial;
-a acepção da expressão “frete na operação de venda” abarca o conjunto de operações
que possibilitam o transporte de bens acabados, de forma a viabilizar a própria venda;
-ainda neste tópico, o contribuinte contesta a glosa de créditos relativos a despesas com
o transporte de mercadorias não tributadas, pois a própria operação de frete sofre
tributação;
Frete no retorno de mercadoria de depósito fechado ou armazém geral -as remessas e
retornos de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral, constituem
fases indissociáveis do processo produtivos da Manifestante, representando despesas
essenciais para a atividade empresarial;
armazenagem de mercadoria – crédito irregular (situação 07)
-as condições de armazenamento e transporte dos alimentos nos estabelecimentos
industrializados estão regulamentadas pelas legislações federais: Portaria SVS/MS no
326/1997, Resolução – RDC Anvisa no 275/2002 e Resolução RDC no 216/2004;
-de acordo com a ANVISA, o estabelecimento no qual são realizadas algumas das
atividades de produção/industrialização, fracionamento, armazenamento e transportes
de alimentos industrializados deve propiciar condições tais que impeçam a
contaminação e/ou a proliferação de microorganismos e protejam contra a alteração do
produto e danos aos recipientes ou embalagens;
-a correta armazenagem dos insumos e produtos inacabados não é uma escolha da
empresa, mas uma exigência da ANVISA, de modo que dispende recursos para tal
finalidade, objetivando cumprir as determinações legais, a fim de poder encerrar o ciclo
produtivo da sua atividade econômica, qual seja, a produção e comercialização de
farinhas e derivados. Assim, inequívoca a natureza de insumo da armazenagem,
indevidamente glosada;
-o CARF admite o crédito da armazenagem inerente à serviços portuários, tendo em
vista a necessidade especifica neste caso, plenamente aplicável ao caso;
glosa de crédito presumido na importação (situação 09) e despesas acessórias relativos a
bens importados (situação 11)
-não há que se falar em qualquer glosa de crédito presumido aproveitado em função das
despesas acessórias, tais como frete e armazenagem de bens importados, uma vez que
não incluiu tais valores na base de cálculo do crédito presumido. A ausência de
demonstração fiscal se deve, única e exclusivamente ao fato de que, novamente, não
fora tomado crédito presumido oriundo de aquisição, transporte interno ou
armazenagem de mercadorias importadas, não assistindo razão aos argumentos fiscais;
Fl. 4337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-004.001 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720260/2018-98

-as decisões devem ser fundamentadas, de modo a atender aos princípios da legalidade,
da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, entre outros.
- há que se ponderar que no tocante as aquisições sujeitas a alíquota zero, tal tema já foi
abordado no tópico “ (situação 02) ”. Neste tópico restou demonstrado que, em se
tratando de insumos e serviços diretamente ligados e consumidos no processo
produtivo, revelando-se essenciais a realização da atividade empresarial da
Manifestante, ainda que adquiridos sem a tributação das contribuições, mas com saída
posterior tributada, é legitimo o direito creditório pleiteado, sendo manifestamente
irregular a glosa efetuada;
-em relação a glosa de crédito presumido de NFe cancelada, reporta-se ao tópico “
(situação 01) ”, oportunidade em que já foi esclarecido que as operações foram
corretamente tributadas e creditadas na escrita fiscal da Manifestante, compondo-a nos
estritos termos legais, notadamente considerando que não fora atendido o prazo
estipulado pela lei para eventuais cancelamentos pelos fornecedores das mercadorias;
glosa de crédito extemporâneo (situação 08)
- uma vez não efetuado o creditamento da contribuição no período em que escriturados
os documentos das respectivas operações, o contribuinte poderá fazê-lo
extemporaneamente, ou seja, em período posterior ao dos fatos econômicos
escriturados, nos termos da permissão contida na legislação tributária vigente;
- a fiscalização não pautou sua análise na busca da verdade material cabendo ao órgão
julgador a aplicação de tal princípio;
-pretende provar o alegado por meio de provas documentais a serem reunidos aos autos
e requer a conversão do julgamento em diligência.
4. É o relatório.
A recorrente tomou ciência da decisão em 29/08/2019, e interpôs Recurso
Voluntário em 27/09/2019, solicitando a reforma do acórdão ante a comprovada regularidade e
legitimidade do direito creditório pleiteado, visto seu pleno enquadramento no conceito de
insumo, cancelando-se, por conseguinte, as glosas indevidamente mantidas a deferindo
integralmente os créditos de COFINS do 1o trimestre de 2016.
É o relatório

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, insta frisar não há nulidade no acórdão recorrido. Na verdade,
entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência à Unidade de origem.
Isso porque, dos documentos neste processo apresentados, verifica-se que nem
todas as comprovações foram efetivamente analisadas, a fim de verificarmos se efetivamente há
ou não o direito ao crédito de insumos.
Fl. 4338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-004.001 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720260/2018-98

Dessa forma, em atenção ao princípio da legalidade e com vistas a garantir a
adequada e clara informação ao sujeito passivo, nesse caso, cabe manifestação fundamentada da
autoridade fiscal acerca do possível saldo credor ressarcível.
Ante ao exposto, e por adotar uma cautela necessária, de voto no sentido de
converter o presente julgamento em diligência para que a Delegacia da Receita de origem:
a)Apresente relatório conclusivo fiscal acerca do saldo credor ressarcível do
trimestre em questão, com a análise dos valores de créditos e débitos do trimestre em apreço
informados na escrita fiscal do PIS/COFINS em relação aos pontos do crédito extemporâneo,
verificando se houve uso em duplicidade do crédito em momentos diversos, no PER/DCOMP
sob exame.
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 4339
DF CARF MF
Original